Tribunal: TJMT
Processo: 1002066-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002066-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TOTTI TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 17.684.567/0001-27 (AGRAVADO), TOTTI PRESTADORA DE SERVIOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 08.493.079/0001-41 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), RHAMAEL THEODORUS YOHANNES OLIVEIRA SHILVA GOMES VILLAR - CPF: 734.436.971-00 (ADVOGADO), CLEBER LEMES ALMECER - CPF: 988.860.101-68 (ADVOGADO), DANIELA MOREIRA DIAS DE MOURA - CPF: 010.419.561-42 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ARIADNE PADILHA SILVA - CPF: 017.261.891-63 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE CASTRO - CPF: 930.511.239-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002066-55.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: TOTTI TRANSPORTES LTDA - EPP, TOTTI PRESTADORA DE SERVIOS AGRICOLAS LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE - BENS QUE NÃO SE SUJEITAM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESSALVA DO ART. 49, §3o DA LEI N. 11.101/2005 - GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA POSSE DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE, DESDE QUE ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICA DA RECUPERANDA E ATÉ O EXAURIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 6o, §4o DA MESMA LEI – STAY PERIOD - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Em que pese o art. 49, §3o da Lei n. 11.101/2005 assegure a manutenção da posse do bem que, apesar de alienado fiduciariamente, se revele essencial à atividade econômica da empresa recuperanda, o mesmo dispositivo restringe o alcance da benesse ao prazo de blindagem a que alude o art. 6o, §4o do diploma legal, isto é, o prazo de 180 dias, contado a partir do deferimento do pedido recuperacional.

II – É de ser reformada a decisão que, ignorando o prazo expressamente definido pela legislação de regência, condiciona o fim da manutenção de posse, no que se refere aos bens alienados fiduciariamente e essenciais à atividade econômica da sociedade recuperanda, ao desfecho da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002066-55.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: TOTTI TRANSPORTES LTDA - EPP, TOTTI PRESTADORA DE SERVIOS AGRICOLAS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, objetivando a reforma da decisão que, nos autos da Impugnação de Créditos de no 7792-86.2015.8.11.0037, apresentada pelo agravante incidentalmente ao pedido de recuperação judicial promovido por
TOTTI TRANSPORTES LTDA – EPP
e
TOTTI PRESTADORA DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA – ME
, julgou
parcialmente procedente
a impugnação para retificar o quadro de credores e excluir da lide recuperacional os créditos garantidos por alienação fiduciária, ressalvada a manutenção das recuperandas na posse dos bens tidos como essenciais à atividade econômica.

Para tanto, as agravantes aduzem que não poderia a juíza de primeiro grau, a um só turno, excluir determinados créditos dos efeitos da recuperação judicial e manter os bens objeto de garantia fiduciária em posse das recuperandas, sob pena de inviabilizar a satisfação daqueles créditos tidos como não submetidos à lide recuperacional.

Afirmam que a essencialidade dos bens foi reconhecida com base em documentos produzidos unilateralmente pelas agravadas, com o que não haveria prova robusta a amparar a tese acolhida pela julgadora
a quo
.

Sustentam, por fim, que a julgadora deixou de fixar data específica para que os bens tidos como essenciais, alienados fiduciariamente, possam ser reavidos pelo credor fiduciário, argumentando que o termo
ad quem
deve corresponder ao prazo de blindagem a que se refere o art. 6o, §4o da Lei n. 11.101/2005.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
indeferido
.

Contrarrazões pela
manutenção
da decisão de base.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002066-55.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão de base acolheu a pretensão formulada pela instituição financeira agravante para reconhecer que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial; todavia, declarou a essencialidade de determinados bens que figuram como garantia, determinando a manutenção destes em posse das recuperandas “enquanto durar a recuperação judicial”.

Com esse introito, passo à incursão meritória.

Embora a agravante afirme a unilateralidade das informações que conduziram a juíza de primeira instância a determinar a manutenção de caminhões e reboques, alienados fiduciariamente, sob a posse das recuperandas, não há qualquer argumento e, muito menos, prova capaz de abalar a conclusão de essencialidade daqueles bens, máxime tendo em vista as particularidades dos aludidos veículos, dotados de grande porte e certamente utilizados no desempenho de atividade lucrativa.

Entretanto, o recurso merece prosperar no que atine à delimitação do prazo em que os bens objeto de garantia fiduciária devem permanecer sob a posse das recuperandas.

Isso porque, em que pese o art. 49, §3o da Lei n. 11.101/2005 assegure a manutenção da posse do bem que, apesar de alienado fiduciariamente, se revele essencial à atividade econômica da empresa recuperanda, o mesmo dispositivo
restringe o alcance da benesse

ao prazo de blindagem
a que alude o art. 6o, §4o do diploma legal:

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo,
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei
, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Como sabemos, a remissão realizada pelo supramencionado é endereçada ao
stay period
, isto é, o prazo de 180 dias, contado do deferimento do pedido recuperacional:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 4o Na recuperação judicial,
a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação
, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO –
EMPRESA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BENS EXCLUÍDOS DO PROCESSO RECUPERACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 49, §3o DA LEI 11.101/2005 – FIM DO STAY PERIOD
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Finalizado o prazo de blindagem
, e, tendo inclusive sido realizada a assembleia geral de credores, não há de se aplicar a exceção contida no §3o, do artigo 49, da Lei no 11.101/2005, devendo ser mantida a busca e apreensão dos dois caminhões objeto da controvérsia, ainda que se trate de bem essencial às atividades da empresa recuperanda
.

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10129626520178110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 08/08/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD JÁ ENCERRADO.
Encerrado o prazo do stay period
, cumpre conceder a medida liminar de busca e apreensão, já que o crédito do agravado não se submete à recuperação judicial.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RS - AI: 70077540722 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 24/05/2018, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2018)

Dessa feita, é de ser limitada a manutenção da posse, no que atine aos bens alienados fiduciariamente, ao prazo expressa e insofismavelmente definido pela legislação de regência.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e limitar a manutenção de posse, no que tange aos bens alienados fiduciariamente, ao prazo de blindagem a que aludem os arts. 49, §3o e 6o, §4o da Lei n. 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020